Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART. 373, INCISO I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 06.12.2019, de pacote turístico consistente em passagens aéreas (saída de Brasília/DF, em 06.02.2020, com destino a Natal/RN, e retorno em 12.02.2020) e sete dias de hospedagem (sete dias e seis noites). Aduz a consumidora que teria sido estipulado que o voo de ida sairia às 8h, todavia, ao receber os bilhetes aéreos, teria sido surpreendida com horário de embarque diverso ao contratado. Por não ter logrado à resolução administrativa da controvérsia, pretende compensação por morais.
II. Insurge-se a consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas tão somente na alegação de ofensa de contraditório e ampla defesa, uma vez que a suposta documentação comprobatória enviada pela requerente a servidor deste Tribunal não teria sido acostada aos autos eletrônicos.
III. No caso concreto, a parte recorrente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (alteração unilateral do horário do voo de ida, a subsidiar a pretensão compensatória aos danos morais), porquanto não foi acostada qualquer prova que demonstrasse a efetiva aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF com destino a Natal/RN com horário de saída às 8h do dia 06.02.2020. Outrossim, frisa-se que o registro de ocorrência perante o PROCON, por ser documento unilateralmente produzido, não é apto à comprovação de aquisição do voo nas condições alegadas.
IV. Ademais, ainda que se cogitasse o eventual erro cartorário (ausência de juntada de documentos enviados por “e-mail” a servidor deste Tribunal, com vistas à comprovação dos fatos constitutivos do direito da consumidora – IDs 18243947 a 18243947), não despontaria a necessária verossimilhança às alegações da recorrente, na medida em que os documentos apresentados (ID 18243944) nada evidenciam quanto à aquisição de bilhetes aéreos para às 8h do dia 06.02.2020.
V. É de se concluir, pois, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (CPC, Art. 373, I). Portanto, em razão da ausência de comprovação de ato ilícito atribuível à requerida, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).